Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729591-23.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ELIANE PEREIRA ROCHA DESPACHO À parte embargada, para manifestação acerca do recurso ID 79366416, no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator